Tribunal: TJSP
Processo: 2121572-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Banco de Dados – Requisição de informações - Pesquisa junto ao sistema Infojud – Interpretação do art. 438, I, do CPC – Possibilidade – Decisão reformada para permitir a pesquisa via sistema infojud de bens das agravadas, pessoas físicas – Irresignação quanto a trecho da decisão que indicou a necessidade de se demonstrar os valores dos bens herdados, para

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Banco de Dados – Requisição de informações - Pesquisa junto ao sistema Infojud – Interpretação do art. 438, I, do CPC – Possibilidade – Decisão reformada para permitir a pesquisa via sistema infojud de bens das agravadas, pessoas físicas – Irresignação quanto a trecho da decisão que indicou a necessidade de se demonstrar os valores dos bens herdados, para se certificar de que a penhora não ultrapassaria a força da herança – Não houve o deferimento ou indeferimento da penhora requerida – Ausência de lesividade – Recurso que não comporta conhecimento nesta parte – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2121572-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BRASKEM S/A, são agravados
ROUSIMEYRE
CONSTANTE
HANNA,
GABRIEL
ELIAS
HANNA,
ELISANGELA PEREIRA GOMES HANNA, LUCAS NABIL HANNA, MAANI
ELIAS, NADIM GIBRAIL HANNA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA
MUNDI LTDA., NABIL GIBRAIL HANNA, K/BRASIL EMBALAGENS
LTDA., PLASTFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CAMADA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PLÁSTICOS
LTDA.,
EMBALO
EMBALAGENS LOGÍSTICAS LTDA. e MAXX PACK INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em
parte do recurso e na parte conhecida deram provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37826
AGRV.No: 2121572-88.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: BRASKEM S/A
AGDO.: ROUSIMEYRE CONSTANTE HANNA E OUTROS
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Banco de
Dados Requisição de informações - Pesquisa junto ao sistema
Infojud Interpretação do art. 438, I, do CPC Possibilidade
Decisão reformada para permitir a pesquisa via sistema infojud
de bens das agravadas, pessoas físicas Irresignação quanto a
trecho da decisão que indicou a necessidade de se demonstrar
os valores dos bens herdados, para se certificar de que a
penhora não ultrapassaria a força da herança Não houve o
deferimento ou indeferimento da penhora requerida Ausência
de lesividade Recurso que não comporta conhecimento nesta
parte Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 2518/2519 dos autos de origem, proferida em execução
de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa via Infojud da
declaração de imposto de renda das pessoas jurídicas, ora agravadas, bem
como indicou a necessidade de que fossem demonstrados os valores dos
bens herdados, inventariados do processo no227420-30.2015.8.09.0006,
para certificar de que a penhora da quota parte de 50% da propriedade da
Sra. Maani não ultrapassaria os limites da herança.
Sustenta a agravante que é imprescindível a pesquisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
pelo sistema Infojud, a fim de que a parte tenha acesso a informações
essenciais acerca de ativos dos devedores; que a empresa enfrenta
dificuldade para localizar bens passíveis de penhora para satisfazer o
crédito exequendo; que a pesquisa pelo sistema Infojud é instrumento hábil
para que o credor possa ter informações contábeis do devedor, a fim de
localizar bens e direitos e até mesmo identificar eventual fraude.
Argumenta que, com fundamento art. 1.667 do Código Civil e considerando
que a Sra. Maani era meeria de toda a herança do Sr. Gibrail em razão do
regime matrimonial de comunhão universal de bens, pugnou pela penhora
da quota parte de 50% de propriedade da Sra. Maani em relação a todos os
bens inventariados no processo de no 227420-30.2015.8.09.0006; que
pretende a penhora não dos bens que a Sra. Maani herdou do Sr. Gibrail,
mas tão somente a penhora sobre aqueles que já eram de sua propriedade
em decorrência da meação prevista em seu regime matrimonial. Sustenta
ser desnecessária a apuração dos valores dos bens herdados, visto que não
haverá nenhum prejuízo aos demais herdeiros, que ainda terão
resguardados a integralidade da herança que lhes cabe.
Recurso tempestivo, preparado.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reformada da r. decisão
impugnada para que seja deferida a realização pesquisa via sistema Infojud
em relação aos agravados pessoas jurídicas, Maxx Pack, Embalo, Camada,
Plastform, K/Brasil e Mundi, bem como para que seja deferida a penhora
quota parte de 50% de propriedade da Sra. Maani em relação a todos os
bens listados no Inventário do Sr. Gibrail.
Pois
bem,
na hipótese, negar a requisição de
informações solicitadas pela parte credora, ora agravante, será negar o seu
direito à prestação jurisdicional, sobretudo no caso dos autos, cujo
indeferimento da medida inviabilizará o curso da ação de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
proposta pela agravante para recebimento de seu crédito.
E, de resto, em princípio, a Receita Federal, dentre
outras entidades, só fornecem os informes se houver requisição judicial.
Outrossim, saliente-se que a providência está prevista
no art. 438, I, do CPC/2015.
Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal:
“Agravo de instrumento Execução Pedido efetuado
pela Municipalidade de busca de endereço de uma das
executadas via sistemas BACEN-JUD e InfoJud -
Admissibilidade

Observância
dos
princípios
da
celeridade e economia processual Decisão reformada

Recurso
provido.”

(504970420128260000 SP
0050497-04.2012.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes,
Data de Julgamento: 29/08/2012, 9a Câmara de
Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2012)
“Ação de Execução Postulação de pesquisa de bens em
nome dos executados por meio do Infojud Admissibilidade Recurso provido.” (TJ-SP
-
AI:
21131824220148260000
SP
2113182-42.2014.8.26.0000, Relator: Gil Coelho, Data
de Julgamento: 31/07/2014, 11a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 02/08/2014)
“EXECUÇÃO - Consulta de bens via sistema INFOJUD -
Possibilidade
-
Mecanismo
disponibilizado
em
decorrência de parceria entre o Conselho Nacional de
Justiça e a Receita Federal - Maior celeridade na
solução do processo - Art. 125, II do CPC - Acesso
imediato a informações indisponíveis diretamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
interessado - Inexistência de obstáculo ao deferimento
- ARRESTO "ON LINE" - Devedores ainda não citados -
Hipótese dos autos em que se deve aguardar a
resposta da pesquisa de endereços via INFOJUD -
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJ-SP
-
AI:
01499668620138260000
SP
0149966-86.2013.8.26.0000, Relator: Manoel Mattos,
Data de Julgamento: 27/08/2013, 15a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2013)
Portanto, para assegurar o desenvolvimento útil ao
processo ou, ao menos, tentar, outorgando-lhe a jurisdição postulada, é de
se acolher o recurso para que se proceda a pesquisa de bens dos
agravados, pessoas jurídicas, por meio do sistema infojud.
Por fim, no que atine a penhora requerida pela parte,
conforme se depreende da leitura da r. decisão guerreada, o d. juízo a quo
apenas indicou a necessidade de se demonstrar os valores dos bens
herdados, para se certificar de que a penhora não ultrapassaria a força da
herança.
Percebe-se que tal despacho está destituído de caráter
decisório relativamente à penhora postulada, não se constituindo em
decisão interlocutória, porquanto o d. Magistrado não deferiu ou indeferiu
sobredita penhora.
Assim, não se vislumbra a existência de lesividade em
relação ao decisum, que não decidiu contrariamente aos interesses do
agravante. Em verdade, constituiu-se em mero despacho, em face do qual,
nos termos do art. 1.001 do CPC, não se admite recurso.
Desta forma, o deferimento ou não da penhora por
esse relator acarretaria uma supressão de instância e violaria o duplo grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
de jurisdição.
Consigne-se que a agravante, posteriormente, poderá
se valer da via judicial adequada para suscitar insurgência quanto a
eventual indeferimento da constrição requerida.
Isto posto, conhece-se em parte do recurso, e na parte
conhecida dá-se provimento, para os fins acima expostos.
MAIA DA ROCHA
RELATOR